Tribunal: STJ
Processo: 1409145-51.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869152 - MS (2025/0069077-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO
STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48630891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 60d53728-c8b0-42af-8e82-bbdb9a355ab2

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 60d53728-c8b0-42af-8e82-bbdb9a355ab2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869152 - MS (2025/0069077-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO
STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 441-450) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 435-437).
Em suas razões, a parte impugna a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
aduzindo que "a pretensão recursal do presente é somente ver a aplicação correta da
legislação, não o reexame ou revisão do método utilizado para auferir a liquidação de
sentença e/ou vício da prova (cálculo)" (fl. 447).
Documento eletrônico VDA47919037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:07
Código de Controle do Documento: 1709555c-0898-4fb7-86da-3e92a052492d

Afirma que "o sólido entendimento desta corte e de que erro material é
passível de correção a qualquer tempo, não estando inserido nesse conceito os
critérios de correção" (fl. 448).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 455).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 435-437):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e
pela falta de comprovação do dissídio jurisprudencial (fls. 375-380).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 297):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVISIONAL
DE
CONTRATO
–
LIQUIDAÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM DO ART. 509, II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL – DESNECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INCIDÊNCIA
DO ART. 509 , § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO
DE CÁLCULO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Sendo possível a apuração do valor devido por mero cálculo, é
dispensável a liquidação pelo procedimento comum, que se
caracteriza por ser complexa e demorada, utilizada em casos de
necessidade de alegação e prova de fatos novos.
II - Consoante dispõe o art. 525, § 4o, CPC, "quando o executado
alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo", de modo que, nessa hipótese, a ausência
de demonstrativo de cálculo resulta na rejeição da impugnação
liminarmente, se o excesso de execução for o seu único fundamento,
ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 318-325).
Nas razões do recurso especial (fls. 332-349), fundamentado no art. 105, III,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação
do art. 509, I, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47919037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:07
Código de Controle do Documento: 1709555c-0898-4fb7-86da-3e92a052492d

Defende a necessidade de liquidação por arbitramento, aduzindo que o
Colegiado de origem deixou de observar que é necessário "remeter os autos
para contadoria judicial ou perícia contábil, o que viola diretamente o art.
509, inciso I, do Código Civil que prevê claramente que, em se tratando de
sentença com condenação ao pagamento de quantia ilíquida, deverá
proceder a liquidação, a requerimento do credor ou do devedor" (fl. 340).
Ressalta que "o erro de cálculo não preclui, sendo matéria de ordem pública
que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo" (fl. 340) e acrescenta
que "os cálculos apresentados pela parte recorrida não correspondem à
realidade dos contratos celebrados, principalmente por não poder ser
utilizada como parâmetro de cálculos judiciais, conforme jurisprudência
atual" (fl. 346).
Ao final, requer o provimento do recurso para "prevalecer o entendimento do
v. acórdão paradigma e refazer os cálculos que não respeitaram o título
executivo judicial formado" (fl. 348).
No agravo (fls. 382-396), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 400).
É o relatório.
Decido.
De início, no que se refere à alegação de ausência de preclusão do erro de
cálculo e à irregularidade dos cálculos apresentados, verifica-se que o
entendimento do Tribunal de origem não pode ser desconstituído apenas
com base no art. 509, I, do CPC/2015 – segundo o qual quando a sentença
condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação,
a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando
determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela
natureza do objeto da liquidação –, porque a norma em referência nada
dispõe a respeito das teses mencionadas.
Dessa forma, está caracterizada deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Quanto à necessidade de liquidação por arbitramento, a Corte local
consignou que (fls. 303-306):

A despeito da tese da parte executada trazida nas razões recursais,
ora em análise, não verifico maior dificuldade na apuração do valor
devido, em atenção ao título exequendo, por meio de operação de
simples cálculo aritmético.
O cumprimento de sentença em análise versa sobre ação de rescisão
contratual julgada procedente e condenou a agravante "à revisão dos
juros remuneratórios fixados no contrato mencionado e determino que
sejam recalculados conforme a taxa média de mercado citada na
fundamentação, descaracterizando-se eventual mora e abatendo-se
da dívida ou restituindo- se na forma simples o que o autor chegou a
pagar a maior, autorizada a compensação de valores (CC, art. 368)."
(p. 206 dos autos de origem).
Nota-se que, além da sentença ter definido os termos da condenação,
determinou que "a apuração do devido, consoante parâmetros
quantum fixados, deverá realizar-se por simples cálculo aritmético".
Inexiste, portanto, justificativa a ensejar a conversão do cumprimento
de sentença em liquidação de sentença e remessa dos autos à
contadoria judicial, como requer a agravante, com o intuito de eximir-
se da diligência que lhe é imposta, como regra, pela norma do art. 509,
§ 2o, do Código de Processo Civil, verbis:
Documento eletrônico VDA47919037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:07
Código de Controle do Documento: 1709555c-0898-4fb7-86da-3e92a052492d

(...)
Ademais, caso a parte executada não concorde com o cálculo
apresentado pela agravante e o magistrado de origem não consiga
visualizar o acerto do cálculo apresentado (por entender que excede
os limites da condenação), o feito poderá ser remetido à Contadoria
Judicial, nos termos do art. 524, § 1o, do CPC, mas não antes da
tentativa de realização dos cálculos, nos termos acima postos.

Nesse diapasão, tratando-se de cumprimento de sentença lançada em
demanda revisional que abarca contrato de empréstimo pessoal, em que a
decisão fixou os parâmetros necessários à elaboração dos cálculos, descabe
imprimir a liquidação do julgado por arbitramento.
O TJMS reconheceu não existir complexidade nos cálculos para justificar
liquidação por arbitramento.
Para desconstituir o entendimento do acórdão recorrido, seria necessário o
exame do conjunto fático-probatório dos autos, hipótese vedada pela Súmula
n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

A parte alega violação do art. 509, I, do CPC, segundo o qual, "quando a
sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação,
a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela
sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não possui
pertinência com as alegações de ausência de preclusão do erro de cálculo e
de irregularidade dos cálculos apresentados. Dessa forma, está caracterizada a
deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito
da necessidade de liquidação por arbitramento, seria imprescindível a revisão do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47919037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:07
Código de Controle do Documento: 1709555c-0898-4fb7-86da-3e92a052492d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.152 / MS
Número Registro: 2025/0069077-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020029120238120001
14091455120248120000
1409145512024812000050000
1409145512024812000050001
1409145512024812000050002
1409145512024812000050003
8020029120238120001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO : RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO : RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48605160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 93814892-b901-4de8-97bc-b8bb420eb727

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 93814892-b901-4de8-97bc-b8bb420eb727